Tribunal: TJDFT
Processo: 0744591-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Levantamento De Valores. Existência De Ação Rescisória E Recursos Pendentes. Ausência De Tutela Provisória Suspensiva. Poder Geral De Cautela. Postergação Do Levantamento. Adequação Do Arquivamento Do Feito Executivo Como Medida Endoprocessual. Racionalidade Procedimental. Possibilidade De Desconstituição Do Título Em Sede Excepcional. Recurso Conhecido E Parcialmente Provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento de valores e a expedição de requisitórios, no cumprimento individual de sentença, ao trânsito em julgado dos recursos interpostos pelo ente público, especialmente agravo de instrumento e ação rescisória.
II – Questão em discussão
2. Examinar se é possível o levantamento imediato dos valores requisitados, apesar da existência de ação rescisória e de recursos pendentes, diante da inexistência de tutela provisória que suspenda a exigibilidade do título executivo.
III – Razões de decidir
3. A ausência de tutela provisória deferida na ação rescisória, nos termos do art. 969 do CPC, não impede o cumprimento da decisão rescindenda. Tal circunstância, contudo, não afasta o poder do magistrado de adotar medidas internas de cautela destinadas à preservação da utilidade e reversibilidade do processo.
4. A postergação do levantamento de valores configura medida cautelar mínima e proporcional, evitando-se eventual irreversibilidade, sem implicar suspensão do cumprimento de sentença nem reproduzir os efeitos de tutela suspensiva previamente indeferida.
5. Diante da pendência de ação rescisória e de recursos excepcionais capazes de desconstituir o título executivo, mostra-se mais adequada a determinação de arquivamento do cumprimento de sentença, medida endoprocessual que evita a limitação temporal do art. 313, § 4o, do CPC, racionaliza o trâmite processual e permite o imediato desarquivamento em caso de eventual confirmação definitiva do título pelos Tribunais Superiores.
IV – Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, a, § 4o e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão n. 2078312, Processo n. 073977975.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 10/12/2025, DJe 27/12/2025.